Tribunal: TJPA
Processo: 0807331-47.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807331-47.2016.8.14.0301

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito constitucional e administrativo.
Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível
. Adicional noturno. Policial civil. Regime de plantão. Preclusão e ausência de vícios na decisão embargada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará e pelo Estado do Pará contra o acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Ente Estadual, mantendo a condenação ao pagamento de adicional noturno a policiais civis em regime de plantão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro material no acórdão quanto à base de cálculo do adicional noturno (ii) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, que prevê compensação de jornada em regimes de plantão.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou erro material quanto à base de cálculo do adicional noturno. O acórdão embargado registra expressamente que a preclusão impede o acolhimento do pedido de modificação da base de cálculo do adicional noturno.
Isso porque, embora a sentença tenha fixado que o cálculo do adicional noturno deveria incidir sobre o vencimento base, não houve impugnação nesse ponto, tampouco foi interposto recurso contra a decisão monocrática que confirmou o julgado de primeiro grau.

4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a argumentação sobre a Lei Complementar nº 22/1994, concluindo que a compensação por plantão não exclui o direito ao adicional noturno, por se tratar de institutos distintos e autônomos.

5. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, sendo os embargos utilizados com finalidade de rediscutir o mérito, o que é vedado pela sistemática do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I e II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 12 de maio 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0807331-47.2016.8.14.0301) opostos pelo

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ e pelo ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo Ente Estatal, mantendo a condenação ao pagamento de adicional noturno aos servidores substituídos pelo Sindicato.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Direito constitucional e administrativo.
Agravo interno em apelação cível
. Adicional noturno. Policial civil. Regime de plantão. Adicional Devido. Precedentes.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de adicional noturno aos policiais civis substituídos pelo sindicato recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os policiais civis, submetidos ao regime de plantão, fazem jus ao adicional noturno previsto na Constituição Federal e na legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. A remuneração superior pelo trabalho noturno é direito social garantido pelo art. 7º, IX, da CF/88, extensível aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da CF/88 e reproduzido pela Constituição do Estado do Pará (art. 31, V).

4. O Regime Jurídico Único estadual (Lei nº 5.810/94) assegura adicional noturno de 25%, ainda que se trate de policial civil em regime de plantão, em conformidade com a Súmula 213 do STF.

5. A compensação de jornada por regime de plantão, prevista na LC nº 22/94, não exclui o direito ao adicional noturno, que visa indenizar o maior desgaste físico e psíquico pelo labor noturno.

6. Prevalece o entendimento de que adicional noturno e compensação por plantão têm naturezas jurídicas distintas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Em suas razões, o Sindicato Embargante sustenta a existência de omissão, alegando que o Acórdão embargado não se manifestou sobre o pedido de correção da base de cálculo do adicional noturno, para que este incida sobre a remuneração total dos servidores substituídos, nos termos da Súmula Vinculante nº 16 do STF.

Afirma que, por se tratar de matéria de ordem pública, a aplicação da súmula deveria ter ocorrido de ofício, independentemente de provocação da parte, não se aplicando, portanto, a tese de preclusão.

Aduz, ainda, que o entendimento adotado no julgamento da apelação afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, requerendo a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com o reconhecimento do direito ao adicional noturno calculado sobre a remuneração total.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração aduzindo que não houve manifestação sobre a aplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, norma que, segundo argumenta, disciplina a compensação do trabalho noturno dos policiais civis do Estado do Pará por meio de escalas de plantão e períodos prolongados de descanso (como 12x36 ou 24x72 horas), conforme regulamentado pela Portaria nº 102/2014-DGPC/DIVERSOS.

Afirma que a ausência de aplicação da referida norma implica violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), uma vez que a Administração Pública somente pode agir nos limites da lei específica.

As partes apresentaram contrarrazões mantendo posições antagônicas.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Sindicato Embargante sustenta que o Acórdão
foi omisso quanto à correta base de cálculo do adicional noturno. Afirma que tanto a sentença quanto a decisão monocrática que a confirmou, incorreram em erro material ao definir que o cálculo do adicional deve ser feito sobre o vencimento-base. Aduz, ainda, que o entendimento contraria a Súmula Vinculante nº 16 do STJ e a jurisprudência do TJPA sobre a matéria.

Não assiste razão ao Recorrente, pois o acórdão registra expressamente que houve preclusão quanto à arguição da matéria suscitada. Isso porque, embora a sentença tenha fixado que o cálculo do adicional noturno deveria incidir sobre o vencimento base, não houve impugnação nesse ponto, tampouco foi interposto recurso contra a decisão monocrática que confirmou o julgado de primeiro grau. Neste sentido, o acórdão registrou:

(...) Por fim, quanto à alegação do Agravado de que há erro material a ser corrigido, constata-se que se trata de insurgência contra o mérito da decisão, no entanto, não houve a interposição de recurso sobre este aspecto, havendo preclusão para a argumentação suscitada pelo Agravado (...)

Assim, não há vício a ser suprido no acórdão, na forma suscitada pelo Sindicato Embargante.

Outrossim, quanto aos embargos opostos pelo Estado do Pará, verifica-se que a matéria referente à alegada inaplicabilidade da norma geral do Regime Jurídico Único (Lei n.º 5.810/94) em detrimento da alegada legislação específica foi devidamente apreciada no julgamento do agravo interno. Senão vejamos:

(...) Mediante a análise das normas constitucionais e legais atinentes ao tema, é possível concluir que não merece prosperar a alegação do Recorrente, no sentido de que os agentes de polícia civil não fariam jus ao recebimento do adicional noturno em razão da previsão específica de descanso remunerado como contraprestação ao serviço em regime de plantão.

Com efeito, a remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, representa garantia individual, inserida no título II da Constituição Federal, especificamente no capítulo dos direitos sociais.

Para o STF, direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal (ARE 681356 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012).

Desta forma, e por ostentar natureza de direito social, o adicional noturno é devido mesmo aqueles trabalhadores que laboram em regime de escala, segundo Jurisprudência do STF e STJ:

Súmula 213 STF: É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.

RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL. REGIME DE PLANTÃO (24H DE TRABALHO POR 48H DE DESCANSO). ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CF/88. ART. 75 DA LEI 8.112/90. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TST. SÚMULA 213/STF. 1. O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8.112/90, que não estabelece qualquer restrição. 2. "É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento" (Súmula 213/STF). 3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o adicional noturno é perfeitamente compatível com o regime de plantões. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1292335/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

O entendimento prevalecente na Jurisprudência dos Tribunais superiores acima citados parte da premissa de que remuneração pelo serviço em período noturno é absolutamente diferente da quantidade de horas de descanso após esse labor.

É dizer, a quantidade de horas de descanso não se consubstancia em contraprestação ao serviço noturno, pois diz respeito ao regime de plantão e não ao trabalho em período noturno.

Com efeito, o adicional de serviço noturno diz respeito ao maior desgaste sofrido pelo trabalhador quando labora no regime noturno, independentemente de se tratar de plantão ou não. (...)

Desta forma, não merecem prosperar as alegações dos embargantes, que, em verdade,
valem-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Desta forma, tendo o acórdão recorrido analisado as questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer vício em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025